Tribunal: STF
Processo: ARE 1459788
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 5-6, Doc. 10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE LANÇAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS (MEDICAMENTOS TÍPICOS OU FÁRMACOS E MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS). DIVERSOS TEMAS. 



    1. LEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À RESPONSABILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 



    Se vigora a substituição tributária, o substituto assina responsabilidade sempre que não observa a legislação de regência, seja quando não a cumpre, seja quando a cumpre em parte, como acontece nos casos em que não é observado o valor estimado às operações subsequentes. Ainda, é irrelevante o fato de o substituto ser estabelecimento industrializador ou distribuidor e fazer vendas diretas a comerciantes varejistas; isso não o libera da obrigação de cobrar antecipadamente o ICMS sobre a operação de revenda do varejista ao consumidor. Exegese do art. 6º, caput, da LC 87/96, recepcionado pelo art. 33, I, alíneas a e f, da Lei-RS 8.820/89; mais art. 9º da LC 87/96, e art. 9º, caput, e I e V, e art. 103 do RICMS. 



    2. EXCESSO NA BASE DE CÁLCULO



    Eventual excesso na base de cálculo utilizada no auto de lançamento, não vicia toda a peça fiscal, ainda mais quando, num total de R$ 351.248,87 de ICMS, constata-se excedente de apenas R$ 4.400,58. Assim como o excesso na CDA, conforme orientação do STJ, não gera sua nulidade, visto que basta excluí-lo, assim também no auto de lançamento.



    3. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA



    O art. 8º, II, alíneas a, b e c, da LC 87/96, estabelece três sistemas à obtenção da base de cálculo para fins de substituição tributária, os quais, tendo em conta a previsão legal, não se confundem com pauta fiscal. Por sua vez, o § 2º excepciona o inciso II dizendo que é possível o preço final a consumidor, único ou máximo, para fins de substituição tributária, ser fixado “por órgão público competente”, exceção recepcionada pelo art. 34, VI, da Lei-RS 8.820/89.



    4. CASO ESPECÍFICO DOS MEDICAMENTOS TÍPICOS OU FÁRMACOS



    4.1 – À vista da exceção prevista no § 2º do art. 8º da LC 87/96, vigora, com base em legislação específica, na substituição tributária envolvendo medicamentos típicos ou fármacos, a base de cálculo denominada Preço Máximo ao Consumidor – PMC.



    4.2 – O órgão público mencionado no § 2º, competente para fixar o PMC é a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED, criada pela Lei nº 10.742/03, e que, por meio de Resoluções, estabelece o teto dos preços dos medicamentos na venda ao consumidor, que na substituição tributária vale como base de cálculo, e que, conforme jurisprudência tranquila do STJ, não guarda relação com a pauta fiscal inadmitida pela respectiva Súm. 431.



    4.3 – Ademais, embora, tendo em conta a modulação dos efeitos, a nova orientação do STF a respeito do art. 150, § 7º, da CF, não seja aplicável ao caso sub judice, esses questionamentos, a respeito da base de cálculo na substituição tributária, perdem razão de ser à medida que fica sempre assegurada a restituição da diferença no caso de o valor da operação final ser inferior ao estimado.



    5. BASE DE CÁLCULO ADOTADO PELO AUTO DE LANÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS MEDICAMENTOS TÍPICOS OU FÁRMACOS.



    Prova pericial no sentido de que o auto de lançamento tomou por base o PMC com aplicação de redutor, portando inexistência de irregularidade. 



    6. BASE DE CÁLCULO ADOTADO PELO AUTO DE LANÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS



    6.1 – Também sujeitos à substituição tributária, conforme o CV-ICMS 76/94, com a modificação do CV-ICMS 79/96, pois os medicamentos fitoterápicos são espécie do gênero produtos farmacêuticos.



    6.2 – Prova pericial no sentido de que, embora não objeto de PMC definido pela CMED, a peça fiscal, com base no art. 105, I, do Livro III, do RICMS, valeu-se de valores informados pelos próprios fabricantes, publicados em Revistas especializadas (Guia da Farmácia e ABC Farma), sendo a ABC Farma utilizada pela própria CMED para definir o PMC, reconhecida pelo STJ como referência válida.



    6.3 – Assim, nas circunstâncias, e por envolver medicamentos, não estava o Fisco, na ausência de PMC aos fitoterápicos, obrigado a adotar o critério Margem de Valor Agregado – MVA, previsto na alínea c do inciso II do art. 8º da LC 87/96.



    7. EXCLUSÃO DE EXCESSO Considerando que, na avaliação do assistente técnico do próprio Estado, houve equívoco do auto de lançamento no cálculo do valor, gerando um excesso de R$ 4.400,68, acolhe-se o pedido inicial relativamente ao ponto.



    8. MULTA POR INFRAÇÃO MATERIAL BÁSICA



    Pelo art. 7º, II, da Lei-RS 6.537/73, ocorre infração material básica por exclusão, isto é, quando a conduta do contribuinte – embora tenha violado a legislação tributária –, não é típica nem como infração material qualificada nem como infração privilegiada. Isso não ofende o art. 5º, XXIX, da CF, pois este dispositivo se dirige às condutas típicas e penas criminais, sendo demasiada a pretensão de estendê-lo às condutas típicas e infrações tributárias.



    9. DISPOSITIVO



    Apelação provida em em parte e, no mais, sentença confirmada em remessa necessária.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente, foram rejeitados.



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d” da Constituição Federal, KLEY HERTZ FARMACÊUTICA S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º (reserva de administração); 5º, XXXIX, XLVI, “a”, LIV e LV; e 37, caput, XVIII, da CF/1988. 



    Para tanto, argumenta que “não compete ao Judiciário reformar, sanar ou corrigir o lançamento fiscal eivado de vício na sua constituição e constatado no trâmite de processo judicial, para substituir o lançamento incorretamente levado a efeito pela autoridade administrativa. Somente a autoridade administrativa mediante novo ato administrativo de lançamento poderá eventualmente corrigir o vício do lançamento” (fl. 15, Doc. 19).



    Defende que, “tendo em conta que o próprio Tribunal de origem já decidiu que estando a causa de pedir fundada na tese de que o valor da venda dos medicamentos é muito inferior ao preço máximo sugerido pelo fabricante, sonegar o direito da parte Autora provar esta circunstância é “afrontar os princípios constitucionais que impõe seja dado ao contribuinte a mais ampla defesa e o devido processo legal” (fl. 21, Doc. 19).



    Sustenta que “não pode prevalecer o acórdão recorrido ao entender que a Recorrente deveria ter feito a prova (Pesquisa de Preços de Mercado) ou que, ao postular tal prova, suscitaria matéria preclusa, já que a Recorrente requereu, porém não teve deferida, em primeiro grau, a oportunidade de realizar a pleiteada Pesquisa de Preços de Mercado (fl. 24, Doc. 19).



    Afirma que “ o próprio Tribunal de Justiça já decidiu que estando a causa de pedir fundada na tese de que o valor da venda dos medicamentos é muito inferior ao preço máximo sugerido pelo fabricante, sonegar o direito da parte Autora provar esta circunstância é “afrontar os princípios constitucionais que impõe seja dado ao contribuinte a mais ampla defesa e o devido processo legal (fl. 25, Doc. 19).



    Realça que “diversamente do sugerido no acórdão recorrido, o questionamento do critério para determinar a base de cálculo do ICMS-ST, conforme suscitado neste processo, preserva inabalada sua razão de ser, pois conforme bem assinalado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ‘por mais que seja admissível a apuração do imposto pelo PMC, se for possível aferir desde logo que o preço presumido aplicado é muito superior ao efetivamente praticado, é viável permitir a apuração da base de cálculo de forma mais rente à realidade, sem postergar para o futuro o direito à repetição daquilo que foi recolhido a maior’” (Agravo de Instrumento n. 4004483-35.2018.8.24.0000 – Rel. Desembargador PAULO HENRIQUE MORITZ MARTINS DA SILVA) (fl. 29, Doc. 19). 



    Ressalta que não é responsável pelo recolhimento do ICMS, uma vez que não apresenta suporte legal “atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS sob regime da substituição tributária à Autora, ora Recorrente, a qual atua na fabricação de medicamentos, e, no concernente à cadeia produtiva do setor farmacêutico, há norma específica atribuindo a responsabilidade pelo recolhimento do ICMSST ao contribuinte atacadista (distribuidor) de medicamentos” (fl. 30, Doc. 19). 



    Enfatiza que o acórdão recorrido “ao asseverar que a infração básica corresponde às hipóteses que não se constituam em infrações qualificadas ou privilegiadas, o art. 7º, inc. III, da Lei n. 6.537/73, além de menosprezar o princípio da individualização da pena, incidiu em insuportável violação à garantia constitucional que estabelece, rigidamente, que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, conforme preconiza o art. 5º, inc. XXXIX, da CF/88” (fl. 34, Doc. 19).



    Quanto à alegada violação ao princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada e do devido processo legal, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o Tema 660 da repercussão geral; e, no que diz respeito às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) quanto aos arts. 2º e 37, caput, e XVIII, da CF/1988 supostamente violados, aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF; (b) em relação à multa (art. 5º, XXXIX e XLVI, da CF/1988), trata-se de ofensa meramente indireta à Constituição Federal; e (c) não se verifica a hipótese de interposição do recurso pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF (fls. 18 e ss., Doc. 25).



    Em face dessa decisão, a ora recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 27), o qual foi desprovido (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente sustenta que (a) houve o prequestionamento da matéria recursal; (b) o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais; e (c) é cabível a interposição do RE pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF/1988.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 2º da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 10-21, Doc. 10):



    “1. EXCESSO NA BASE DE CÁLCULO (FUNDAMENTO DA SENTENÇA). Inicio pelo fundamento da sentença, uma vez que, se acolhido, nada mais precisa ser dito, e, se afastado, impõe-se analisar os demais questionamentos capazes de influenciar a conclusão (CPC, art. 1.013, § 2º). 



    Rogando vênia à MMª Juíza, não merece subsistir, pois, se há excesso na base de cálculo, basta excluí-lo. Não se anula ato por esse motivo. Exemplos: na sentença ultra petita, exclui-se o excesso; na penhora excessiva, idem; nos títulos de crédito, apenas os vícios formais os descaracterizam, e não por vícios materiais relativos ao valor, em relação aos quais exclui-se o excesso. 



    […]



    No caso, embora a extensa perícia, nela não consta, quantitativamente, qual seria o valor decorrente da alegada base de cálculo incorreta. O valor de R$ 4.400,58, referido na sentença (fl. 882) foi um erro detectado pelo assistente do Estado, o que, à evidência, não contamina todo o auto de lançamento. 



    Ainda, como é sabido, nada obsta a redefinição jurídica dos fatos, pois o contribuinte, assim como o réu no processo-crime e na improbidade administrativa, se defende dos fatos, e não dos artigos de lei. 



    Por isso, não merece subsistir o fundamento da respeitável sentença. 



    [...]



    2.1 – LEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À RESPONSABILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.



    Se vigora a substituição tributária, o substituto assina responsabilidade sempre que não observa a legislação de regência, seja quando não a cumpre, seja quando a cumpre em parte, como acontece nos casos em que não é observado o valor estimado às operações subsequentes.



     Ainda, é irrelevante o fato de o substituto ser estabelecimento industrializador ou distribuidor e fazer vendas diretas a comerciantes varejistas; isso não o libera da obrigação de cobrar antecipadamente o ICMS sobre a operação de revenda do varejista ao consumidor. 



    Nesse sentido, diz o art. 6º, caput, da LC 87/96, que a lei estadual pode “atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário”. 



    […]



    Não há dúvida, pois, quanto à responsabilidade tanto do estabelecimento industrializador quanto do distribuidor, inclusive, no que se refere aos produtos farmacêuticos, expressamente mencionados; e, conforme se deduz do art. 33, I, da Lei-RS 8.820/89, no tocante às operações interestaduais depende de acordo “com as outras unidades da Federação”, e consta no art. 9º da LC 87/96, litteris: “A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados” 



    […]



    2.3 – CASO ESPECÍFICO DOS MEDICAMENTOS TÍPICOS OU FÁRMACOS.



    [..]



    2.3.1 – Em nível constitucional, a EC 3/2003, acresceu o § 7º ao art. 150 da CF, eliminando a dúvida que havia a respeito da substituição tributária progressiva ou “para frente”, assegurando, porém, “a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”, e assim se posicionou o STF (ADI nº 1851-AL, Rel. Min. Ilmar Galvão, em 8-5-2002)



    […]



    Todavia, o STF alterou o entendimento adotado na ADI 1851- AL, e o fez em repercussão geral – TEMA 201 – com modulação dos efeitos (Pleno, RE 593849-MG, Rel. Min. Édson Fachin, em 19-10-2016). 



    No tocante à modulação dos efeitos, foi deliberado que o novo entendimento se aplica apenas: (a) aos litígios pendentes submetidos à repercussão geral; e (b) aos casos futuros de pagamento do fato gerador presumido. 



    Relativamente ao dies a quo da aplicação, o STF, em segundos embargos de declaração, definiu que a “formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal”, publicação essa que ocorreu em 26-10-2016. 



    Considerando que, no caso em mesa, o ajuizamento ocorreu 15-2-2018, e os fatos se referem a jan/2012 a fev/2015, portanto são anteriores a 26-10-2016, a nova orientação do STF não se aplica. 



    […]



    2.3.3 – Tem-se arguido que o Preço Máximo ao Consumidor – PMC é pauta fiscal, e isso é vedado pela Súm. 431 do STJ, porém, não se aplica à substituição tributária.



    E não se aplica porque nesta o valor da base de cálculo estimado para as operações subsequentes é definido em regramento específico (LC 87/96, art. 8º, II, alíneas a, b e c), com o detalhe de que o § 2º excepciona no sentido da fixação por órgão público, o qual, no caso dos medicamentos, é a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED, órgão criado pela Lei nº 10.742/03, e que, por meio de Resoluções, estabelece – digamos – o “teto dos preços” dos medicamentos na venda ao consumidor, origem do chamado Preço Máximo ao Consumidor – PMC. 



    […]



    2.5.2 – Assiste razão à autora quando afirma que a Resolução nº 5, de 9-10-2003, da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED, liberou do PMC – Preço Máximo ao Consumidor tanto os medicamentos homeopáticos quanto os fitoterápicos (arts. 1º e 2º), quer dizer, o PMC só se aplica aos medicamentos típicos ou fármacos.



    Mas isso não quer dizer que o Fisco em relação aos fitoterápicos adotou base de cálculo incorreta.



    Nesse particular, o assistente técnico do réu explicou o equívoco do laudo pericial, litteris (fls. 813-5): 



    […]



    Quer isso dizer: o fato de não existir PMC aos medicamentos fitoterápicos, não quer dizer, ao invés do que sustenta a autora, que o Fisco é obrigado a adotar a Margem de Valor Agregado – MVA, prevista na alínea c do inciso II do art. 8º da LC 87/96. Nada obsta, conforme o art. 105, I, do Livro III, do RICMS, seja adotado o valor sugerido pelo estabelecimento industrial publicado em Revista especializada, como são Guia da Farmácia e a ABC Farma, nas quais o Fisco se baseou, nas quais igualmente se baseia a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED para definir o PMC em relação aos medicamentos típicos ou fármacos, sendo que a ABC Farma é consagrada pelo STJ (…)



    […]



    2.7 – MULTA POR INFRAÇÃO MATERIAL BÁSICA. A autora defende que não é caso de infração material qualificada nem de multa moratória, tampouco está tipificada infração material básica, portanto não cabe multa alguma.



    Diz o art. 9º, II, da Lei-RS 6.537/73, que à infração material básica a multa é de 60%, e diz o art. 7º, II, que ela ocorre por exclusão, isto é, quando a conduta do contribuinte – embora tenha violado a legislação tributária –, não é típica nem como infração material qualificada nem como infração privilegiada, como é o caso. 



    A autora defende a necessidade de individualização das hipóteses e invoca o art. 5º, XXIX, da CF, mas este dispositivo se dirige às condutas típicas e penas criminais, sendo demasiada a pretensão de estendê-lo às condutas típicas e infrações tributárias. ”



    Extrai-se dos trechos acima transcritos que o Tribunal de origem, com base no contexto fático dos autos, na LC 87/1996 e na Lei do Estado do Rio Grande do Sul 8.820/1989, concluiu que a ora recorrente é responsável pelo recolhimento do ICMS, na qualidade de substituto tributário, e que o excesso na base de cálculo na CDA não gera nulidade no lançamento, uma vez que basta excluir o valor excedente para que reflita o valor apurado mediante a prova pericial. 



    Aduziu que, nos termos da Lei do Estado do Rio Grande do Sul 6.537/1973, é possível a aplicação da multa por infração à legislação tributária.



    Trata-se, portanto, de matérias situadas no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse mesmo sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEGALIDADE E NORMA GERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA). DECRETOS NºS 2.870/2001 E 1.790/1997, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO FATO GERADOR. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando o parâmetro de controle do direto alegado desvio é a Lei Complementar nº 87/1996 e a Lei estadual nº 10.297/1996, o que revela a ausência de questão constitucional a ser examinada por esta Corte. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à outros pontos aduzidos pela parte recorrente, tais como quanto à nulidade das inscrições em dívida ativa por impossibilidade de cumulação de cobranças de valores de exercícios diversos, a higidez da CDA, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático e probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 959.120-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/8/2016)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.412.007-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.672-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    Em acréscimo, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local pertinente e dos fatos da causa, providências incabíveis na via extraordinária, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Sobre a alegação de cerceamento de defesa no processo, uma vez que o julgamento foi antecipado sem a possibilidade de realização de prova testemunhal, esta CORTE, no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424) rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias.



    Por fim, o recurso é inadmissível pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF, uma vez que não se verifica na hipótese dos autos a situação abrangida por esse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente